Tribunal: TJMT
Processo: 1019614-20.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019614-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ROZANIA FRANCA DE SOUSA - CPF: 458.537.891-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA SEM ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS. NULIDADE DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença da ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, em que se homologou cálculo judicial e se rejeitou a impugnação apresentada pelo banco, sem exame analítico dos argumentos lançados quanto a saques realizados e à metodologia de cálculo adotada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão judicial que homologa cálculo da contadoria e rejeita impugnação apresentada pela parte, sem apreciação dos fundamentos específicos nela contidos, ofende os deveres de fundamentação e o contraditório.

III. Razões de decidir

3. O art. 489, §1º, do CPC exige que a decisão judicial enfrente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia.
4. A decisão agravada limitou-se a acolher o laudo pericial contábil, sem examinar os argumentos apresentados pelo agravante quanto à ausência de dedução de três saques específicos e à inobservância de parâmetros definidos no título executivo judicial.
5. A ausência de análise técnica quanto às alegações da parte impede a formação do contraditório substancial e configura cerceamento de defesa.
6. O juízo da execução detém competência para o controle da exequibilidade do título, o que exige decisão fundamentada e dialógica, sobretudo diante de divergências técnico-contábeis explicitadas pela parte.
7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer a nulidade de decisões que deixam de se manifestar sobre os fundamentos essenciais da impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a decisão que homologa cálculo judicial e rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem examinar os fundamentos relevantes apresentados pela parte. 2. A ausência de motivação específica configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do dever de fundamentação.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 480.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1027363-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 02.03.2024; TJMT, N.U 1000757-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO BMG S.A.
em face de
ROZANIA FRANCA DE SOUSA
, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo do
cumprimento de sentença da ação de restituição de valores cumulada com pedido de indenização por danos morais
(Processo n. 1007614-57.2017.8.11.0003), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos elaborados pela contadoria judicial.

A agravada arguiu na origem a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado vinculado à reserva de margem consignável de cartão de crédito (RMC), supostamente não contratado. Requereu, assim, a declaração de inexistência contratual, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Diante da procedência do pedido, sobreveio o cumprimento de sentença, no qual a exequente pleiteou o pagamento do montante de
R$ 13.788,18
(treze mil setecentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos).

O agravante, após intimação, apresentou deposito com o intuito de garantir o juízo mediante depósito do valor incontroverso, no importe de
R$ 122,54
(cento e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Em concomitância apresentou impugnação ao cumprimento da sentença, alegando a existência de excesso de execução, em razão de a contadoria judicial não ter deduzido três saques efetuados, a saber: (i)
R$ 325,00
em 10/03/2017; (ii)
R$ 378,00
em 10/10/2017; e (iii)
R$ 243,00
em 10/01/2018. Alegou, ainda, equívocos metodológicos na apuração do indébito, por não ter sido observada a dedução mensal proporcional da dívida nem a aplicação da taxa média do BACEN à época da contratação (2,27% a.m.), contrariando os parâmetros do próprio julgado

A decisão agravada rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial apresentado, com fundamento na presunção de legitimidade dos atos do perito judicial e na credibilidade das informações constantes nos autos, sem, no entanto, enfrentar os argumentos deduzidos pelo banco, conforme sustentado nas razões recursais.

O agravante alega ausência de fundamentação adequada, apontando violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 489 do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão judicial deve analisar todos os argumentos relevantes à solução da controvérsia, o que não teria ocorrido no caso. Ressalta que a mera remissão à credibilidade do perito não supre a exigência de fundamentação técnica. Requer, assim, a nulidade da decisão por ausência de motivação, ou, alternativamente, sua reforma com acolhimento da impugnação apresentada, ou o retorno dos autos ao contador judicial para novo cálculo, com a inclusão dos valores omitidos.

Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, argumentando risco de dano de difícil reparação, diante da iminente constrição patrimonial, apesar de já ter garantido o juízo.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante constante no ID 294065890.

Foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 294565363).

Em contraminuta (id. 294640374), defende a manutenção da decisão hostilizada. Sustenta a regularidade do laudo da contadoria judicial, elaborado por profissional imparcial e dotado de presunção de legitimidade. Ressalta que o magistrado não está obrigado a rebater cada argumento da parte de forma exaustiva, sobretudo quando fundado em provas suficientes para o deslinde da controvérsia.

Alega que o agravante não comprovou vícios materiais ou erros objetivos no cálculo homologado e que os argumentos de ausência de compensações ou de taxa de juros não aplicável não se sustentam diante do conjunto probatório dos autos. Pugna, ao final, pela total improcedência do recurso, com a consequente manutenção da decisão de primeiro grau.

Interposto Agravo Interno por BANCO BMG S/A (Id. 297849867) contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento manejado contra decisão que rejeitara impugnação ao cumprimento de sentença. A parte agravante sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão da medida, destacando a existência de pagamento incontroverso e apresentação de seguro garantia com acréscimo, o que afastaria o risco de dano e demonstraria a plausibilidade do direito alegado. Aponta iminente risco de bloqueio de valores e eventual enriquecimento sem causa da parte contrária. Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com a concessão do efeito suspensivo anteriormente indeferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo do
cumprimento de sentença da ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais
(Processo n. 1007614-57.2017.8.11.0003) nos autos que, em sede de cumprimento de sentença,
homologou o laudo pericial elaborado pela contadoria judicial
e
rejeitou a impugnação
apresentada pela instituição financeira.

A decisão agravada rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial, amparando-se na presunção de legitimidade dos atos do perito judicial. O agravante sustenta a ausência de fundamentação suficiente, violação ao art. 93, IX, da CF, e ao art. 489 do CPC, requerendo a nulidade da decisão ou sua reforma.

No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida rejeitou a impugnação à perícia sob o fundamento de que o laudo pericial contábil respondeu satisfatoriamente aos quesitos formulados.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“Vistos e examinados.

O laudo foi juntado, tendo havido impugnação pelas partes.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL

Inicialmente, cabe ressaltar que o laudo pericial fora aportado nos autos, o qual foi impugnado pelas partes.

Pois bem.

Em que pese os argumentos das partes, o Perito indicou com precisão os motivos que levaram à conclusão dos valores a serem restituídos.

Assim, ao contrário do alegado pelas partes, o Perito indicou os motivos pelos quais concluiu os valores indicados no laudo.

O fato de o laudo da perícia técnica não ter atendido aos anseios da parte não induz à conclusão de se tratar de perícia insuficiente ou inválida.

Ademais, não há que se falar em parcialidade do Perito, visto que o laudo foi devidamente fundamentado, demonstrando motivos hábeis de sua conclusão.

No caso, verifico não ser cabível a impugnação alegada, pois o que há é divergência entre o posicionamento do perito e do requerente, o que não é passível de solução por meio de impugnação, haja vista que o perito judicial deve se manter de maneira imparcial, proferindo a perícia com sua convicção profissional.

Entretanto, a realização de nova perícia tão somente seria possível caso a matéria não estivesse suficientemente esclarecida, conforme disposto no art. 480, do CPC, que não é o caso dos autos, haja vista que o Juízo concluiu que o caderno processual se encontra devidamente instruído, fornecendo elementos suficientes para a convicção deste Juízo para decisão de mérito.

Assim, o CPC prevê a realização de nova perícia quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida para o convencimento do juiz que irá proferir a sentença, a quem compete avaliar a necessidade de nova prova pericial, o que não se verifica nestes autos.

Ademais, ressalto que o deferimento desse pedido afrontaria os princípios da economia e celeridade em razão da patente desnecessidade nesse momento processual, ante a convicção do Juízo para proferir decisão de mérito.

Vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU O LAUDO CONTÁBIL DO PERITO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA ACERCA DOS PARÂMETROS DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR OUTRO PROFISSIONAL – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE ERRO NA PERÍCIA REALIZADA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato de o laudo da perícia técnica não ter atendido aos anseios dos agravantes não induz à conclusão de se tratar de perícia insuficiente ou inválida. O art. 437 do CPC prevê a realização de nova perícia quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida para o convencimento do juiz que irá proferir a sentença, a quem compete avaliar a necessidade de nova prova pericial, o que não se verificou nestes autos. Colhe-se do Laudo que o perito esclareceu todos os quesitos das partes, bem como deixou claro que fez a análise da Cédula de Produto Rural, de modo a especificar as quantidades fixadas, prazos de entrega, vencimento, encargos de inadimplência, e demais aspectos relacionados a evolução do débito; a evolução do saldo devedor, conforme parâmetros estabelecidos na Cédula de Produto Rural, desde o vencimento até a data do laudo e pesquisa de mercado da cotação do preço da soja praticado na região prevista para entrega do produto. Apontou que, em caso de inadimplemento, a Cédula previa multa de mora de 2% sobre a quantidade de produto inadimplido, e após 10 (dez) dias, sem prejuízo da multa prevista, além do principal, 10% (dez por cento) sobre o total inadimplido. Ressaltou que consta, ainda, que os encargos de inadimplência incidirão sempre sem prejuízo dos juros moratórios de 12% a.a. (doze por cento ao ano). Os argumentos dos agravantes não têm o condão de infirmar a conclusão obtida no laudo pericial. O mero fato de o resultado da perícia solicitada ser desfavorável à parte não autoriza a realização de uma nova, nos termos do art. 480 do CPC. (TJ-MT – N.U 1002982-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

“LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO – OITIVA DO PERITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – MERA ALEGAÇÕES – AGRAVO DESPROVIDO. Não merece reparo a decisão que indefere o pedido de designação de audiência para oitiva do perito, uma vez que esse já prestou todos os esclarecimentos necessários, bem como a impugnação ao laudo, realizada de maneira genérica, não apontando falhas ou vícios na perícia realizada.” (TJ-MT – RAI n. 98.767/2011, Relator Carlos Alberto Alves da Rocha, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, julgado em 30.11.2011)

Entendo não haver prejuízo as partes a ponto de declarar a imprestabilidade da perícia, haja vista que esta obedeceu aos ditames legais, bem como restou suficientemente esclarecido para o convencimento do juiz que irá proferir a sentença.

Portanto,
rejeito
a impugnação da perícia.

Assim, considerando que o aludido laudo pericial respondeu satisfatoriamente aos quesitos formulados, bem como tratou de apontar as condições clínicas do paciente,
HOMOLOGO
o laudo pericial de Id. 186358417.

ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Considerando que restou devidamente aportado nos autos a prova pericial, além da parte autora ter pretendido o julgamento da lide e pelo exposto nesta decisão acerca das provas, desnecessitando o prosseguimento na produção de outras provas, deve ser encerrada a instrução processual.

Sendo assim,
DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
e determino a intimação das partes para que, querendo, apresentem os seus memoriais finais (que podem ser por simples petição, remissiva às alegações que já existem nos autos), no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 364, do CPC.

Após o decurso do prazo para a interposição de recurso em face desta decisão
, com os memoriais finais das partes ou sem eles, tornem os autos conclusos para sentença.

Intime-se a todos desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo”.

Contudo, ao assim decidir, o juízo de origem deixou de enfrentar de modo analítico e específico os argumentos trazidos pelo executado/agravante quanto a ausência de dedução três saques efetuados, a saber: (i)
R$ 325,00
em 10/03/2017; (ii)
R$ 378,00
em 10/10/2017; e (iii)
R$ 243,00
em 10/01/2018, bem como equívocos metodológicos na apuração do indébito, por não ter sido observada a dedução mensal proporcional da dívida nem a aplicação da taxa média do BACEN à época da contratação (2,27% a.m.), contrariando os parâmetros do próprio julgado.

É certo que o juízo da execução possui poderes para controlar a exequibilidade do título judicial, inclusive para reconhecer excesso de execução. No entanto, esse controle deve observar o contraditório e a devida fundamentação, especialmente em hipóteses em que há divergência técnica quanto aos critérios do cálculo do débito.

O art. 489, § 1º, do CPC, exige que toda decisão judicial exponha os fundamentos de fato e de direito que a embasam, o que se mostra ausente na hipótese, já que o julgador deixou de enfrentar especificamente os parâmetros adotados pelo exequente, como correção monetária, juros moratórios e demais encargos contratuais, que poderiam justificar, ao menos em tese, o valor superior indicado.

Ademais, homologar o cálculo, sem delimitar com precisão o quantum controvertido e sem conferir oportunidade para reapresentação dos cálculos em contraditório pleno, incorre-se em risco de lesão patrimonial relevante à parte agravante, além de possível nulidade por cerceamento de defesa.

No caso dos autos, o “expert” deveria apresentar esclarecimentos acerca da impugnação apresentada antes da homologação do cálculo.

A douta julgadora de primeira instância a firmar o seu entendimento, levou em consideração apenas o laudo pericial apresentado, sem responder acerca da ausência dos saques indicados pelo agravante.

Nesse contexto, a homologação dos cálculos, desconsiderando as alegações formuladas na impugnação, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade da decisão pelo juízo de origem, por
error in procedendo
, razão pela qual a decisão deve ser anulada.

Nessa conjuntura, o juízo de origem não enfrentou a questões arguidas nas manifestações das partes, a fim de apurar o valor da condenação de forma correta, de forma a nortear a elaboração do cálculo, com decisão proferida em atenção às impugnações ofertadas, devidamente fundamentada. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da ausência de análise e de fundamentação nas razões de decidir quanto a questões defensivas apresentadas pela parte em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, em especial sobre o excesso de execução e os cálculos da executada, resta configurada a negativa de prestação jurisdicional, a ensejar a nulidade da decisão
. (N.U 1027363-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2024, Publicado no DJE 02/03/2024 – grifo nosso)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– ILEGITIMIDADE DE PARTE – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo,
é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC
. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie. (N.U 1000757-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2023, Publicado no DJE 24/06/2023 – grifo nosso)

A decisão agravada carece de fundamentação adequada em decisão que homologa o cálculo apresentado, com violação ao art. 489, § 1º, do CPC.

Verifica-se que sobreveio agravo interno interposto pelo
Banco BMG S/A,
questionando especificamente a decisão monocrática que inadmitiu o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

O agravante sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, alegando ter apresentado pagamento incontroverso e garantia suficiente com acréscimo, elementos que seriam aptos a obstar qualquer ato constritivo. Argumenta ainda sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora, sustentando que a não concessão do efeito suspensivo acarretará privação de valor indevido, configurando enriquecimento sem causa da agravada.

Contudo, considerando que este Colegiado já conheceu ao agravo de instrumento principal, determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão devidamente fundamentada, enfrentando os pontos específicos da impugnação apresentada, o presente agravo interno perde seu objeto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem, seja proferida nova decisão fundamentada adequada, enfrentando os pontos específicos na impugnação apresentada e
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, em face da perda superveniente do objeto, decorrente do provimento do agravo de instrumento principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025